Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORA DO ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. ASTREINTE. PRAZO. VALOR.
1. Os planos de saúde são obrigados a fornecer, em regra, apenas os procedimentos e eventos em saúde incluídos na lista de referência básica pela ANS e os eventualmente acrescidos no contrato.
2. Excepcionalmente, poderá lhes ser imposto o fornecimento de tratamento ou medicamento não incluído no rol, desde que demonstrados, no mínimo, (1) a inexistência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos previstos pela ANS; (2) a eficácia do tratamento solicitado à luz da medicina baseada em evidências, e (3) a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
3. O prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação cominada não se revela exíguo, se o medicamento é de fácil aquisição e não é apresentada qualquer justificativa para a concessão de tempo maior.
4. A multa diária não pode ser excessiva, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.